Tribunal: STF
Processo: RE 1318743
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RÉUS ESTADO E MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – AFASTADA – DECISÃO ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PROVISÓRIA, QUE DEVE SER CONFIRMADA EM SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – MÍNIMO EXISTENCIAL - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – SAÚDE DIREITO FUNDAMENTAL – CONTROLE JUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONERAÇÃO EXCESSIVA PELOS ENTES PÚBLICOS – ASTREINTES FIXADAS EM PRAZO E QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SAÚDE DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – APELO DO MUNICÍPIO TOTALMENTE IMPROVIDO – APELO DO ESTADO PARA O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – ACOLHIDO – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS – NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO SOMENTE PARA O AFASTAMENTO DE SUA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. 



    1- Não se há falar em perda do objeto no presente caso, conforme faz crer o Município de Paraíso do Tocantins, ora Apelante. O cumprimento da obrigação decorrente de decisão de antecipação da tutela não implica no desaparecimento da pretensão à proteção jurídica e ao provimento do mérito da ação. 



    2- No presente feito, considerando a antecipação da tutela e a realização da cirurgia, entendo que a decisão antecipatória poderia ser revogada, inclusive em sentença, gerando aos ora Apelados o direito ao ressarcimento do que foi gasto com o cumprimento da obrigação. Assim, não se há falar em perda do objeto. 



    3 - Trata-se de obrigação solidária dos entes federados, de competência comum, não se havendo falar em ilegitimidade do Estado ou do Município no fornecimento de acesso à saúde por todos os cidadãos nacionais, na forma do artigo 23 do Diploma Constitucional Pátrio. No mais, o artigo 30 da Constituição Federal dispõe quanto à competência municipal na prestação de serviços de atendimento à saúde da população, em cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. 



    4- Ressalta-se que a distribuição de competência no Sistema Único de Saúde, pela Lei n. 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, uma vez que a organização interna estabelecida na Lei visa organizar a gestão da Saúde Pública, não servindo como restrição ao exercício do direito de exigir o cumprimento das obrigações, por qualquer dos entes federados, à escolha daquele que necessita do amparo estatal para restauração de sua saúde. Desta forma evita-se, também, que questões burocráticas dificultem a efetivação do direito buscado. 



    5- No mais, ressalto que o direito à saúde é direito que integra o mínimo existencial garantidor da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, na forma do artigo 1, inciso III, do Diploma Constitucional. 



    6- Desta forma, incumbe ao Judiciário, sempre que provocado, no exercício de sua missão constitucional, impor ao Poder Público o cumprimento de disposição constitucional que garanta o direito à saúde, sob pena de compactuar e legitimar com omissões que maculam os direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos. 



    7- Da mesma forma, sendo a saúde direito fundamental, reclamando a atuação judicial, inclusive, nos casos em que o controle da atividade administrativa se faz necessário. Assim, não há ofensa ao princípio da reserva do possível, diante de grave situação de lesão à saúde, como acontece nestes autos, podendo o Judiciário intervir e implementar a medida necessária à observância dos mandamentos constitucionais, não se havendo falar ainda em impossibilidade da realização de controle judicial sobre as políticas públicas. 



    8- No mais, saliento que entendo como inviável a aplicação ao caso concreto do “princípio da reserva do possível”, visto que embora tal preceito incida para limitar a oneração da Fazenda Pública na satisfação dos direitos sociais, a fim de assegurar seu equilíbrio administrativo e financeiro, na hipótese em tratamento a tutela reclamada é íntima ao “Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”, o que torna o argumento defensivo inoponível ao demandante. Julgado do Supremo Tribunal Federal é incisivo nesse sentido. 



    9- No caso dos autos, não há comprovação pelo Estado ou pelo Município da excessiva oneração, capaz de inviabilizar ou causar-lhes fortes impactos financeiros ou estruturais, portanto, não parece razoável que o Estado ou o Município não possam suportar o tratamento do paciente, de repercussão desprezível frente à sua envergadura econômica. 



    10 - Seguindo, ressalto que as astreintes fixadas têm o condão de conduzir ao cumprimento de determinada obrigação. A multa processual não é forma de executar obrigação, mas é meio indireto de coagir o devedor a realizar a prestação inadimplida, que, in casu, consiste em disponibilizar as fórmulas indicadas para que haja o adequado tratamento médico da patologia a qual é acometido o paciente, que não possui outra forma de buscar o restabelecimento de sua saúde. 



    11- É que como elas têm como objetivo conduzir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, devem ser impostas em valor razoável e dentro de um prazo razoável para cumprimento, não devendo ser o importe ínfimo ou excessivo. 



    12- Por fim, pugna o Estado do Tocantins pelo afastamento de sua condenação em custas processuais, pedido que ora acolho, na forma descrita pelo Douto Procurador de Justiça. Isso porque “temos que a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais não se sustenta, em razão de que as mesmas seriam recolhidas para seus próprios cofres, sendo uma incoerência tirar dinheiro do bolso direito para alcançar ao esquerdo. Tal entendimento encontra respaldo na norma insculpida no artigo 1.007, §1º, do CPC” (parecer evento 6 do apelo ora manejado). 



    13- Recursos de apelação conhecidos. Negado provimento ao apelo do Município – parcial provimento ao apelo do Estado somente para o afastamento de sua condenação em custas processuais.”



     



    Remetidos os autos para a eventual juízo de retratação, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. APELO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS. REJULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.040, II DO NCPC - REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS. INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO SOMENTE PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, MANTENDO-SE NO MAIS O JULGADO. 



    1- A alegação de ilegitimidade do Município traz à baila que a expressão ‘Estado’, presente no art. 196 da Constituição Federal, deve ser compreendida não enquanto unidade da Federação, mas enquanto Estado Brasileiro lato sensu (que representa o todo composto por suas unidades, a observar: Estados stricto sensu, União e Municípios). Elementar que é esta a leitura desejada do artigo pelo Constituinte. Isto, todavia, de nenhum modo o exonera da responsabilidade, enquanto um dos membros do Estado em sentido lato, a cumprir com seu papel de zelar pela saúde de seus cidadãos; aliás, só confirma a sua obrigação em fazê-lo. 



    2- Em recente decisão proferida pelo STF no RE 855.178, foi estabelecida a seguinte tese, ao julgar o Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. A tese, portanto, reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos. 



    3- O fato de o tratamento e a realização da cirurgia não fazerem parte da lista de Componentes Básicos fornecidos pelo Município não é circunstância capaz de garantir a ilegitimidade passiva na condenação, uma vez que a sua responsabilidade decorre da Constituição Federal, na forma do art. 196. 



    4- O órgão julgador deste Tribunal de Justiça, ao apreciar os recursos de apelação, adotou o entendimento no sentido de que o dever dos entes federados de prestar serviços de saúde é solidário, de modo que qualquer um destes entes, de forma solidária ou isolada, tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do tratamento médico necessário a quem necessite. 



    5- Como visto, a decisão da respectiva turma encontra-se em consonância com o Tema 793, fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu como sendo solidária a responsabilidade dos entes públicos pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde. 



    6- Por fim, conforme julgamento realizado em 13/08/2018, deve-se dar parcial provimento ao apelo manejado pelo Estado, deve-se dar parcial provimento ao apelo do Estado, apenas para afastar sua condenação no pagamento das custas processuais, mantendo no mais o julgado. 



    7- Recursos de apelação conhecidos. Negado provimento ao apelo do Município. Parcial provimento ao apelo do Estado somente para afastar sua condenação nas custas processuais, mantendo-se no mais o julgado.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF.



     



    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Desse entendimento não dissentiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se.



          Brasília, 11 de novembro de 2021. 



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator